Tribunal: TJMT
Processo: 1008463-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008463-33.2020.8.11.0000 - COMARCA DE DIAMANTINO
IMPETRANTE(S): DR. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ
PACIENTE(S): AMARO MANOEL DO NASCIMENTO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de AMARO MANOEL DO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de incidente processual (Código 143003), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e corrupção ativa – art. 33 da Lei no 11.343/2006 e art. 333 do CP – (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que “o paciente está acometido por doença grave, e pelo fato de fazer parte do grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - Covid-19, faz jus a prisão domiciliar”, conforme Recomendação 62/2020 do CNJ.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida prisão domiciliar ao paciente (ID 39660491), com documentos (ID’s 39660493/39674460).
Relatos.
Em 31.3.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] No caso vertente, vislumbro a presença dos requisitos da prisão preventiva, conforme dicção do artigo 312, do CPP, calcado na garantia da ordem pública, a fim de evitar que o investigado pratique outros crimes (reiteração delitiva).
A decretação é medida necessária visto que, o indiciado fora flagrado trazendo consigo, a quantidade de 161,70 (gramas) de substância entorpecente (cocaína), bem como foram apreendidos objetos relacionados à traficância: sacolas plásticas e dinheiro em espécie, conforme auto de apreensão colacionado aos autos. [...]
Outrossim, os indícios de autoria são latentes diante dos depoimentos das testemunhas, Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do indiciado, os quais afirmaram que apreenderam com o investigado a quantidade de 162,40 gramas de substância entorpecente, sendo que o suspeito afirmou que havia comprado um kilograma de drogas e já havia comercializado boa quantia, ainda, relatam que o segregado tentou subornar a GUPM, oferecendo dinheiro.
Verifica-se presente, ainda, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diante da alta probabilidade de reiteração delitiva, visto que em consulta aos antecedentes criminais do indiciado, verifica-se que AMARO é reincidente no crime de tráfico de drogas, ostentando executivo de pena no 1721-96.2017.811.0005, nesta Comarca de Diamantino-MT.
A partir das circunstâncias relatadas, em que pese o indiciado ter permanecido em silêncio perante a autoridade policial, restam demonstrados indícios da prática dos delitos apontados em desfavor de Amaro Manoel do Nascimento.
Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.
Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de AMARO MANOEL DO NASCIMENTO em PRISÃO PREVENTIVA [...]” (Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID 39674460)
Em 7.4.2020, indeferiu pedido de prisão domiciliar, nos seguintes termos:
“A Defesa do acusado relata que o mesmo é portador de Diabetes mellitus insulino-dependente, colacionando atestado médico à fl. 50 aos autos, razão pela qual requer a concessão da prisão domiciliar, visto que se enquadra no grupo de risco de infecção do Coronavírus.
No caso, o documento médico encartado não descreve a gravidade da moléstia e nem a imprescindibilidade da prisão domiciliar para o tratamento médico, uma vez que, presumivelmente, a enfermidade que atinge o flagranteado é passível de tratamento na própria unidade prisional.
Dessa forma, considerando a permanência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, aliada à ausência de comprovação dos requisitos para deferimento da prisão domiciliar (comprovação de estado grave de saúde ou extrema debilidade), o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de prisão domiciliar formulado pela Defesa de AMARO MANOEL DO NASCIMENTO (arq. 12.1).
Oficie-se ao Diretor da Cadeia Pública local para que informe sobre o quadro de saúde e atendimento médico do segregado AMARO MANOEL DO NASCIMENTO.” (Raul Lara Leite, juiz de Direito – Sistema Primus – Código 143003)
Pois bem.
De fato, a impetração está instruída com declaração médica atestando que o paciente está acometido por “diabetes mellitus insulino-dependente” (ID 39660493).
Todavia, a “Recomendação 62/2020 do CNJ não implica em garantia imediata e obrigatória aos indivíduos que se encaixam no grupo risco. Ao contrário, compete ao juiz analisar cada caso concreto, principalmente a periculosidade social do agente” (TJMT, HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 30.3.2020).
No caso, o paciente foi preso em flagrante na posse de mais de 160g de cocaína, possui condenação (Código 96725) e registra inquérito policial (Código 85357), ambos por tráfico de drogas, a caracterizar reiteração delitiva (TJMT, Enunciado Criminal 6).
Note-se que até ontem [13.4.2020] foram confirmados 134 (cento e trinta e quatro) casos de COVID-19 em todo o Estado de Mato Grosso, nenhum deles no Município de Diamantino, tampouco em detentos de unidades prisionais [Disponível em: https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2020/04/13/mt-registra-134-casos-de-covid-19-e-qua tro-mortes-por-causa-da-doenca.ghtml - acesso em 14.4.2020].
Registre-se, ainda, que o Juízo singular oficiou “ao Diretor da Cadeia Pública local para que informe sobre o quadro de saúde e atendimento médico do segregado Amaro Manoel do Nascimento” (Sistema Primus - Código 143003).
Nesse quadro, afigura-se impertinente o deferimento de prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ, em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO